Tribunal: TCU
Processo: 020.576/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6839/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.576/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Andre de Sousa Rocha (XXX.558.682-XX); Carlos Gentil Oro Lemos (XXX.560.189-XX); Leidiane Andreia Acordi Menezes (XXX.713.719-XX); Marcelo Roberto Pereira Freitas (XXX.820.349-XX); Paulo Renato da Costa Mendes (XXX.039.160-XX); Roger Hoel Bello (XXX.863.249-XX); Rui Manuel Coelho Resende da Silva (XXX.271.749-XX); Thayse Aparecida Palhano de Melo (XXX.124.909-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.